Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-60.2018.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001157-60.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON JONES DE FREITAS - CPF: 258.038.591-68 (APELADO), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TRES T LTDA - EPP - CNPJ: 08.933.446/0001-80 (APELANTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DA CRUZ LOURO - CPF: 055.411.199-36 (ADVOGADO), EDENIR VICENTE DIAS - CPF: 536.560.671-04 (ASSISTENTE), VINICIUS DA SILVA MARTINS - CPF: 889.480.211-68 (ASSISTENTE), ODIRLEI CARLOS GONCALVES - CPF: 862.000.891-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001157-60.2018.8.11.0007

APELANTE: CONSTRUTORA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TRES T LTDA - EPP

APELADO: NELSON JONES DE FREITAS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Cobrança – ausência de dialeticidade recursal – preliminar rejeitada - prestação de serviços realizados pelo autor à ré – ocorrência - conjunto probatório que demonstra os serviços prestados – sentença mantida -
RECURSO DESPROVIDO.

I – Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos Autos.

II – Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que, conforme as provas produzidas nos Autos, mormente através do contrato particular de prestação de serviços e do termo aditivo, restou claramente demonstrado que o autor, ora apelado, entre os anos de 2014 a 2018, prestou seus serviços à ré, ora apelante.

III - Não bastasse, tendo em conta que o autor, ora apelado, c
omprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia a ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001157-60.2018.8.11.0007

APELANTE: CONSTRUTORA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TRES T LTDA - EPP

APELADO: NELSON JONES DE FREITAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
CONSTRUTORA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TRÊS T LTDA – EPP
., com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos Autos da Ação de Cobrança de no
1001157-60.2018.8.11.0007
, ajuizada por
NELSON JONES DE FREITAS
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) reconhecer o direito do autor, ora apelado, ao recebimento dos valores relativos à prestação de serviços, realizados entre os anos de 2014 a 2018, que, de acordo com o contrato de prestação de serviços e do termo de aditivo firmado entre as partes, perfaz o valor de R$ 139.545,76 (cento e trinta e nove mil quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), acrescido de juros e correção monetária de 1% (um por cento) pelo INPC, desde o evento danoso (3.9.2014).

ii) declarar encerrado o contrato firmado entre as partes;

iii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 33753188), a ré, ora apelante, sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que o autor, ora apelado, não cumpriu com sua obrigação.

Destaca que nos contratos bilaterais, conforme os termos do artigo 476 do Código Civil, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua própria obrigação, pode exigir o cumprimento da obrigação do outro.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 33753193), o autor, ora apelado, preliminarmente, sustenta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que a ré, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reitera, nesse momento processual, suas teses defensivas.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001157-60.2018.8.11.0007

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, o autor, ora apelado, sustenta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que a ré, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reitera, nesse momento processual, suas teses defensivas.

Não assiste razão ao autor, ora apelado.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações do apelante sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III)

VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial dos Autos da Ação de Cobrança de no
1001157-60.2018.8.11.0007
, ajuizada por
NELSON JONES DE FREITAS
em face de
CONSTRUTORA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TRÊS T LTDA – EPP
., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que o autor, ora apelado, não cumpriu com sua obrigação.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que, conforme as provas produzidas nos Autos, mormente através do contrato particular de prestação de serviços e do termo aditivo (id. 33753096), restou sobejamente demonstrado que o autor, ora apelado, entre os anos de 2014 a 2018, prestou serviços à ré, ora apelante.

Assim, tendo em conta que o autor, ora apelado, c
omprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito,
competia a ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020